Tribunal: TJDFT
Processo: 0700894-55.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES (SERASAJUD). DILIGÊNCIA PARA INVENTÁRIO E AVALIAÇÃO DE BENS NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes, bem como a expedição de mandado para inventariar e avaliar bens que guarnecem sua residência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível a determinação judicial de inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil; e (ii) se é admissível a expedição de mandado para inventário e avaliação de bens existentes na residência do executado, diante das regras de impenhorabilidade legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes constitui faculdade do magistrado, de caráter supletivo, cabível apenas quando demonstrada a impossibilidade de o credor promover a negativação por meios próprios, o que não se verificou no caso concreto.
4. A diligência para inventário e avaliação de bens no domicílio do devedor exige a existência de indícios concretos de bens penhoráveis que extrapolem a proteção legal conferida ao bem de família, sendo inadmissível o deferimento da medida com base em alegações genéricas ou meramente especulativas.
5. A decisão recorrida observou os princípios da menor onerosidade da execução, da dignidade da pessoa humana e da eficiência da atividade jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes é medida facultativa e subsidiária, cabível apenas quando demonstrada a impossibilidade de realização direta pelo credor, e a expedição de mandado para inventário e avaliação de bens que guarnecem a residência do devedor exige indícios concretos de existência de bens penhoráveis, não sendo admissível com base em alegações genéricas.”
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 782, § 3o; art. 805; art. 833, II.
Lei no 8.009/1990.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1979034, 075330898.2024.8.07.0000, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, julgado em 12/03/2025, DJe 01/04/2025; Acórdão 2082740, 0736837-70.2025.8.07.0000, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, julgado em 21/01/2026, DJe: 23/02/2026.